Tribunal: STF
Processo: Rcl 73384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DESCUMPRIMENTO DO TEMA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 44.605/SP: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Raízen Energia S/A, em 31.10.2024, contra decisões proferidas pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120, pelas quais teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 e na Reclamação n. 44.605/SP.



    O caso



    2. Em 7.10.2015, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista na Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USINA DE AÇÚCAR. JORNADA 5X1. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS A CADA SETE SEMANAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 7º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra a ré, usina de açúcar, para impedi-la de adotar o regime 5x1, que fixava a folga semanal do trabalhador rural aos domingos a cada sete semanas trabalhadas (com multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de não fazer) e para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. O Regional firmou entendimento de que a legislação brasileira (artigos 7º, inciso XV, da CF e 1º da Lei nº 605/49) não exige obrigatoriedade de que o descanso semanal do empregado seja aos domingos, mas sim impõe uma preferência, dando provimento ao recurso ordinário interposto pela ré para julgar improcedentes as pretensões do Parquet. Acrescentou, ainda, que, ‘no regime de trabalho 5x1, há redução da jornada diária de 08 para 07 horas e 20 minutos, com folga no sexto dia em escala, de modo a recair em um domingo a cada sete semanas, não havendo qualquer óbice para a adoção deste sistema de trabalho, porquanto, conforme já definido linhas atrás, o descanso semanal remunerado é preferencialmente aos domingos’. Discute-se, pois, a regularidade do regime 5x1 com folga aos domingos a cada sete semanas trabalhadas. Com efeito, nos termos do artigo 7º, inciso XV, da Constituição Federal, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, é direito assegurado a todos os trabalhadores urbanos e rurais. A expressão ‘preferencialmente aos domingos’, adotada no artigo 7º, inciso XV, da Constituição Federal e secundada no artigo 1º da Lei nº 605/49 pela expressão ‘preferentemente aos domingos’, não pode ser restringida de modo a admitir-se lapso temporal superior a um mês para a concessão do descanso dominical, por ferir a teleologia da norma constitucional de resguardo máximo do convívio familiar dominical, sobretudo considerando a norma do artigo 67, parágrafo único, da CLT - que destaca a necessidade de que, nos serviços que exijam trabalho aos domingos, estabeleça-se escala de revezamento mensal - e a Lei nº 10.101/2000 - que fixa critério condizente com o valor constitucional protegido, dispondo que o repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo. Em que pese a norma do artigo 7º, inciso XV, da Constituição Federal não determine de forma absoluta a obrigatoriedade de concessão dos repousos aos domingos, ela nitidamente lhe atribui caráter preferencial e, nesse sentido, a prática adotada pela empresa de fazer coincidir o repouso semanal remunerado com o domingo na mesma proporção com que coincide com os demais dias da semana, ou seja, de conceder o repouso no domingo apenas a cada sete semanas, esvazia o conteúdo da norma constitucional, ignorando a preferência nela consagrada. Nesse mesmo sentido, precedentes desta Corte, proferidos em casos de empresas autorizadas a funcionarem aos domingos e que adotam regime de trabalho 5X1, em que foi aplicado o entendimento de que, para os repousos aos domingos, deve ser aplicável a periodicidade prevista na Lei 10.101/2000 (com a redação dada pela Lei nº 11.603/2007), mesmo que analogicamente. Dessa forma, o repouso semanal remunerado deve coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo. Recurso de revista conhecido e provido” (e-doc. 182).



    Raízen Energia S/A opôs sucessivos embargos de declaração e recurso extraordinário. Pediu, ainda, a suspensão da tramitação dos autos conforme o decidido pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633.



    Indeferido o pedido de suspensão da tramitação da ação, Raízen Energia S/A (Filial Bonfim) ajuizou a Reclamação n. 44.605/SP neste Supremo Tribunal Federal.



    Em 17.2.2021, julguei procedente a Reclamação n. 44.605/SP para determinar fosse “suspensa a Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120, até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046” (Dje 23.2.2021).



    Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.



    Em 30.8.2023, a Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120 voltou a tramitar tendo o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitido, em 24.1.2024, o recurso extraordinário interposto por Raízen Energia S/A (Filial Bonfim):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho versando sobre a possibilidade de adoção do regime 5X1 previsto em norma coletiva em que o descanso semanal remunerado coincide com o domingo a cada sete semanas. 



    Verifica-se, contudo, que a parte recorrente interpôs, concomitantemente, recurso de embargos e recurso extraordinário, insurgindo-se contra o mesmo capítulo – JORNADA 5X1. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS A CADA SETE SEMANAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 7º, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – constantes do acórdão da 2ª Turma desta Corte Superior. Após julgamento do recurso de embargos pela SBDI-1, vieram os autos conclusos para análise do recurso extraordinário que impugnou o acórdão da c. 4ª Turma desta Corte. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade é a regra segundo a qual, para cada decisão judicial cabe apenas um recurso, próprio e adequado, sendo vedada a interposição simultânea, ou cumulativa, de dois ou mais recursos pela mesma parte. 



    O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que, tendo a parte optado pela interposição de Embargos, não se admite, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido (STF-ARE 883782 AgR-segundo / PE – PERNAMBUCO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Dje de 05/10/2020). Isso porque, nas palavras do Ministro Luiz Fux, ‘o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88’. (STF-ARE 1.124.664/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2018) 



    O caso, portanto, atrai o entendimento consolidado na Súmula 281 do STF, de que ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Embora o recurso de Embargos seja facultativo, pois tem por finalidade uniformizar a jurisprudência entre Turmas do c. TST (art. 894, II, da CLT), ao optar por interpô-lo, a parte sinaliza a busca por novo pronunciamento judicial do c. TST perante sua subseção especializada. Assim, a interposição em conjunto com o Recurso Extraordinário para impugnar a mesma matéria fere o citado princípio processual. 



    Trata-se, pois, de jurisprudência pacífica no e. Supremo Tribunal Federal, que não mais comporta discussão. Nesse sentido, os recentes precedentes: (...).



    Ressalta-se que a ratificação do recurso não impede a aplicação do referido entendimento. Logo, tendo a parte recorrente interposto, simultaneamente, dois recursos, com alicerce no princípio da unirrecorribilidade e na Súmula nº 281 do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque inadmissível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (e-doc. 183, grifos nossos).



    Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho e a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Raízen Energia S/A (Filial Bonfim) ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante informa que “a E. 2ª Turma do TST, em 7 de outubro de 2015, condenou a ora reclamante a SE ABSTER DE CELEBRAR ACORDOS COLETIVOS SOBRE O SISTEMA 5X1” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o argumento da unirrecorribilidade, objeto de recurso de natureza extraordinária naqueles autos, é insustentável porque se trata de afronta ao entendimento vinculante do STF” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a remessa dos autos ao órgão fracionário para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) é premissa inerente ao estabelecimento de tese vinculante sob a sistemática de Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera que, “ao ofender o procedimento específico do regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II, do CPC), a C. Vice-Presidência do TST ratificou o equívoco do acórdão de mérito e esvaziou de conteúdo duas decisões do STF”, quais sejam, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046, e a Reclamação n. 44.605 (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para que se determine a suspensão do Proc. 0085200- 49.2009.5.15.0120 (atualmente aguardando julgamento de agravo perante este Excelso STF)” (fl. 21, e-doc. 1).



    Pede a procedência da reclamação para “que, cassada a v. decisão da Vice-Presidência reclamada, sejam os autos remetidos à 2ª Turma do C. TST para um juízo de retratação que se amolde ao decidido na RCL 44.605/SP e no ARE 1121633 (Tema 1046 de Repercussão Geral)” (fl. 22, e-doc. 1).



    Pede, “sucessivamente, a procedência desta reclamação para imediatamente reconhecer a dissidência entre o acórdão da 2ª Turma do C. TST e a tese ao cabo fixada no tema 1046, declarando lícita a negociação coletiva sobre o sistema 5 x 1 (cinco dias de trabalho por um de descanso), com descanso em domingo pelo menos uma vez a cada sete semanas” (fl. 22, e-doc. 1).



    4. Consta do sítio do Tribunal Superior do trabalho que, em 9.4.2024, Raízen Energia S/A (Filial Bonfim) interpôs agravo em recurso extraordinário, remetido a este Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil:



    “Trata-se de agravo interposto, com fulcro no art. 328 do RITST, direcionado à Suprema Corte, em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com alicerce no princípio da unirrecorribilidade e na Súmula nº 281 do STF. Por oportuno, os embargos de declaração opostos em face da referida decisão foram rejeitados (fls. 6.591/6.595). Tendo em vista que a decisão foi proferida pela sistemática do juízo clássico, recebo o agravo e determino o seu processamento nos termos do art. 1.042 do CPC e, após as providências cabíveis, sejam os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal com as homenagens de estilo”.



    Em 11.9.2024, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1497.888:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, à luz do princípio da unirrecorribilidade. Opostos os embargos (art. 894, inciso II, da CLT), o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, inciso III, da CF/88. Nesse sentido, anote-se: AI nº 735.760/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/04/2010; AI nº 677.694/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/06/2012; ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/2015; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/09/2015; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2015. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 12.9.2024).



    Contra essa decisão, Raízen Energia S/A opôs embargos de declaração, rejeitados (DJe 25.9.2024), pelo que interpôs agravo regimental incluído para julgamento na sessão virtual do Plenário agendada para 1º.11.2024 a 11.11.2024.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie”.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante com fundamento na Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal Federal e deixar de remeter os autos à Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho para eventual juízo de retratação, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046, e na Reclamação n. 44.605/SP.



    Na espécie, conforme relatei, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recuso extraordinário interposto com fundamento na Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal Federal:



    “O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que, tendo a parte optado pela interposição de Embargos, não se admite, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido (...). Embora o recurso de Embargos seja facultativo, pois tem por finalidade uniformizar a jurisprudência entre Turmas do c. TST (art. 894, II, da CLT), ao optar por interpô-lo, a parte sinaliza a busca por novo pronunciamento judicial do c. TST perante sua subseção especializada. Assim, a interposição em conjunto com o Recurso Extraordinário para impugnar a mesma matéria fere o citado princípio processual” (e-doc. 183, grifos nossos).



    A reclamante alega descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.



    O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral.



    Assim, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso a tema de repercussão geral, pelo que incabível a reclamação com fundamento em inobservância do que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.



     8. Também não assiste razão à reclamante quanto ao alegado descumprimento do que por mim decidido na Reclamação n. 44.605/SP.



    Na reclamação apontada como paradigma determinei a suspensão do trâmite da Ação Civil Pública n. 85200-49.2009.5.15.0120 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.



    Não se tem, nessa decisão, análise sobre a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante.



    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão por mim proferida na Reclamação n. 44.605/SP e aquela proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 281 deste Supremo Tribunal. Desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.995-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora